Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SOCIEDADE LIMITADA. PESSOA FÍSICA NÃO RESPONDE COM SEUS BENS PESSOAIS À DÍVIDA DA SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as partes rés, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$ 11.600,00. Em suas razões, a recorrente sustenta que uma das principais características de uma sociedade limitada é a limitação da responsabilidade dos sócios e que a administradora não pode ser responsabilizada pelas dívidas da pessoa jurídica. Requer a reforma da sentença para que a recorrente seja excluída do polo passivo da ação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência da parte recorrente (ID 65196437). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e, por conseguinte, responder solidariamente com a pessoa jurídica pelo dano material sofrido pelo recorrido.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A sociedade empresária GO STORE LTDA possui apenas uma única sócia, equiparando-se assim à Sociedade Limitada Unipessoal (art.1.052, §2o do Código Civil). A Sociedade Limitada Unipessoal é ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o de seu sócio, instituidor ou administrador (art. 49-A do Código Civil). Portanto, o sócio não responde com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade.
5. Diante da autonomia patrimonial da sociedade limitada, para que o sócio seja incluído no polo passivo da demanda deve haver a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da ré, o que não ocorreu no caso em exame.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva da sócia pessoa física acolhida, recaindo a responsabilidade pela devolução do valor pago pelo autor pelos aparelhos celulares à empresa ré (GO STORE LTDA).
7. Precedente: (Acórdão 1931054, 0703339-54.2024.8.07.0020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.)
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. Sentença reformada para excluir do polo passivo da demanda a sócia, pessoa física, ora recorrente, e condenar a empresa ré GO STORE LTDA a pagar à parte autora a quantia de R$ 11.600,00. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei n. 9.099/95.